Tribunal: STF
Processo: RE 1394612
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA E HERNIOGRAFIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CAUSAS PATROCINADAS PELA DPU. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE QUAISQUER ENTES PÚBLICOS. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015). 2. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988). 3. A existência de documentos atestando a gravidade e a urgência da enfermidade que acomete a autora impõe a manutenção da sentença que determinou a realização do procedimento cirúrgico de colecistectomia e herniografia. 4. Apelações a que se nega provimento.



    No extraordinário, alega-se que o acórdão recorrido não deu a interpretação mais adequada ao art. 196 da Constituição Federal, haja vista que “não significa que o Estado deva sempre e de forma incondicionada, fornecer todo e qualquer serviço de saúde, eis que dito dever é previsto e regulado por lei, na forma do art. 197 do texto constitucional.”



    Sustenta, ademais, que o acórdão recorrido não cumpriu adequadamente o que decidido no Tema 793 da repercussão geral, já que 



    Em que pese ter-se decidido pela solidariedade dos entes, não se pode ignorar a parte final da tese e o item 2 da ementa do acórdão acima citado, que determina que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento de acordo com as regras de repartição de competências do SUS. 



    No caso concreto, entende o Estado de Minas Gerais que a responsabilidade seria do Município, devendo o ônus financeiro recair sobre ele.



    Ao exercer o juízo de retratação, a Turma julgadora aplicou a orientação do Tribunal de origem entendeu estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STF firmada no Tema 793, nos seguintes termos:



     Vale registrar, por oportuno, que este Tribunal firmou orientação no sentido de “que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente, ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária”



    Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal admitiu o recurso, nos seguintes termos:



    “No caso, o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, mas, quanto à parte final do Tema 793, a despeito destes autos já terem sido encaminhados para retratação, a respectiva Turma não exerceu o juízo de retratação e não procedeu ao direcionamento da demanda ao ente responsável, por entender que tal providência há de ser adotada administrativamente, em ação própria ou na fase de cumprimento do julgado. Tendo, portanto, o acórdão de juízo de retratação divergido do entendimento firmado pelo STF na parte final do julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793), quanto à competência da autoridade para direcionamento do cumprimento do julgado conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, há plausibilidade, pelo menos em cognição sumária, própria desse juízo de admissibilidade, no apelo extraordinário, visto a decisão deste Tribunal divergir da jurisprudência do STF.



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer com a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE ALTO CUSTO PELO ESTADO (CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA E DE HERNIOGRAFIA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS AUTOS DO RE Nº 855.178, JULGADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793). NÃO CONFIGURAÇÃO. SOLUÇÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Decido.



    Esta Corte, no RE-RG 855.178 (tema 793), em sede de embargos de declaração, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso)



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Nesses termos, se, por um lado, esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro, atribuiu à autoridade judicial os deveres de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, de determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    Dito de outra forma, a afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    No caso dos autos, a Turma julgadora entendeu que não haveria divergência com a orientação desta Corte firmada no Tema 793 - notadamente na segunda parte da tese firmada no referido paradigma - haja vista que não nega a necessidade de responsabilização direta de cada ente da federação na medida das suas competências materiais, sendo que as providências quanto à possível ressarcimento deveriam se ultimar na esfera administrativa, em ação própria ou na fase de cumprimento do julgado.



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal de origem, a priori, não divergiu das orientações da Corte firmadas na segunda parte do Tema 793 da repercussão geral. Na ausência de elementos suficientes e de parâmetros objetivamente definidos para implementação do ressarcimento na fase de conhecimento, nada impede que a sua formalização possa ser direcionada para a fase de cumprimento da sentença, “ocasião em que já terá sido assegurada a tutela jurisdicional pleiteada em caráter de urgência diante da sensibilidade da demanda (custeio de tratamento médico de alto custo a portador de doença crônica)”, na esteira do Parecer do Ministério Público Federal.



    Além do mais, a reversão do que soberanamente assentado em sede ordinária demandaria incursão fático-probatória, providência vedada, a teor da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente